Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-24.2019.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001088-24.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO LUCIANO KRAMPE - CPF: 022.087.870-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELE SOARES SILVA - CPF: 019.589.161-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

– LEGÍTIMA DEFESA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO
- LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA -
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGADO DO TJMT - OFENSA A INTEGRIDADE FISICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

A
escusa do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível porque
“
não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”
(TJMT, N.U 1000756-51.2020.8.11.0020).

“
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
.” (TJMT, Ap N.U 0003731-74.2018.8.11.0039)

“Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap nº 135892/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001088-24.2019.8.11.0035 - COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S):

MARCELO LUCIANO KRAMPE

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por MARCELO LUCIANO KRAMPE contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 0001088-24.2019.8.11.0035), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico, a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9º, do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 – (ID 157500257).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por lesão corporal; 2)

teria agido em legítima defesa; 3) sua conduta deveria ser desclassificada para vias de fato.

Requer o provimento para que seja absolvido.
Subsidiariamente, desclassificada a lesão corporal para vias de fato
(ID 157500265).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 157500268).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva. 1) Busca-se a absolvição do crime capitulado no art. 129, § 9º, do CP, c/c as disposições da Lei nº. 11.340/06, face à negativa de autoria sustentada aliada à fragilidade probatória, decorrente da não comprovação à saciedade do animus laedendi, ou em virtude da configuração da legítima defesa, haja vista que ele apenas repeliu agressão injusta iniciada pela vítima – Inadmissibilidade – “Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, não há falar em absolvição por falta de prova. Em se tratando de violência familiar, a palavra coerente da vítima tem especial relevância probatória, pois, via de regra, tais delitos e contravenções acontecem sem a presença de testemunhas.” (TJMT - N.U 0000915-85.2015.8.11.0052) - O manancial probatório constante dos fólios comprova, à saciedade, a materialidade e autoria delitiva, assim como a presença do elemento subjetivo do tipo (intenção de lesionar) na conduta perpetrada pelo inculpado, porquanto este quem deu início às agressões verbais contra a ofendida, as quais se desenvolveram para agressões físicas, culminando nas lesões corporais ocasionadas na ofendida; ao passo que a alegada ausência de animus laedendi encontra-se ilhada nos autos, eis que, à exceção do interrogatório do réu, nenhum elemento de convicção fora produzido a evidenciar a carência de dolo em sua conduta - Não há que se cogitar na propalada configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa - As provas demonstram que foi o recorrente quem deu início às agressões verbais e, após reação justa e moderada da ofendida, ele começou a agredi-la fisicamente com empurrões e enforcamento, como faz prova o auto de exame de corpo de delito realizado na ofendida, de modo que o insurgente não pode invocar o instituto da legítima defesa (recíproca) de modo a beneficiá-lo, valendo-se da sua própria torpeza - Aliás, o auto de exame de corpo de delito ao qual o increpado foi submetido não atestou a presença de nenhuma lesão corporal, conjuntura a revelar que, quando menos, ele agiu com excesso doloso ao revidar um tapa no rosto, motivado por insultos proferidos pelo próprio (agressão justa), com empurrões e enforcamento que efetivamente lesionaram a vítima. 2) Pleito subsidiário para desclassificação do crime de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher para a contravenção penal de vias de fato – Inviabilidade – Evidenciada a ocorrência de lesão corporal, mormente pela prova pericial e oral produzida em ambas as fases da persecutio criminis, não há que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 160510678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de agosto de 2019, por volta das 18h30min, na Rua Dois, nº 188, Bairro Mangueira, em Alto Garças/MT, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, o denunciado Marcelo Luciano Krampe ofendeu a integridade física de sua ex-compnheira Franciele Soares Silva, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/05) e Laudo de Lesão Corporal (fls. 15/18) [...]

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCELO LUCIANO KRAMPE como incurso na sanção do art. 129, § 9º, com as implicações da Lei nº. 11.340/6, requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação do indivíduo para oportunizar reação processual, seguindo-se os ditames da legislação pátria até superveniente condenação [...]”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 157500254).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva do crime em questão foi comprovada pela cópia do boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico das lesões, termo de renuncia da representação criminal, copia da solicitação da medida protetiva, bem como pelos depoimentos colhidos em sede judicial (fl.) e inquisitorial (fls. 09/47).

A autoria delitiva também restou comprovada pelos depoimentos da vítima, das testemunhas, e demais provas jungidas no caderno processual. Vejamos.

A vítima Franciele Soares Silva, ao ser ouvida em sede inquisitorial (fls. 13/15), assim asseverou [...]

O denunciado, ao ser ouvido na sede da Delegacia de Polícia e ao ser interrogado em Juízo (fls. 103/104), negou veemente os fatos, declarando que apenas deu um empurrão na vítima, na tentativa de se desvencilhar da briga.

Dessa forma, observa-se que a versão apresentada pelo acusado se resume na tentativa frustrada de se isentar da responsabilidade criminal. Todas as demais provas colhidas cingem-se em uma única linha, qual seja, pela ocorrência do delito.

Consequentemente, dá análise da inquirição das testemunhas, e vítima, verifico que a tese apresentada pela Defesa, de uma suposta legitima defesa putativa e/ou ausência do dolo – intenção de lesionar -, não é corroborada por nenhum elemento informativo ou prova, bem como não se harmoniza com o acervo probatório trazido aos autos.

Em contrapartida, os depoimentos das testemunhas e da vítima, nas duas fases da persecução criminal, são uníssonos em descrever com clareza e exatidão o desenrolar dos fatos, que por consequência, comprova os indícios até então existentes, na medida em que indicaram com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias do boletim de ocorrência e do exame de corpo de delito [...]

Assim, demonstrada autoria e materialidade delitivas, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas do art. 129, § 9º do CP [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu MARCELO LUCIANO KRAMPE, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 129, § 9º do CP, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06 [...]
”
(Amanda Pereira Leite Dias, juíza substituta de Direito – ID 157500257).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo e Delito (fls. 23/24) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 25/26), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Franciele Soares Silva (ID 157500254) e da testemunha Joalison Camargo de Castro (ID 157500254), bem como interrogatório do apelante MARCELO LUCIANO KRAMPE (ID 157500254).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Franciele Soares Silva, as testemunhas Joalison Camargo de Castro e Nábila Camile Olegário da Silva e interrogado o apelante (ID 157500258).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante MARCELO LUCIANO KRAMPE e a vítima Franciele Soares Silva conviveram em união estável por aproximadamente 1 (um) ano, estando separados a época dos fatos. No dia 14.8.2019, por volta das 18h30min, o apelante foi até a residência da vítima, localizada à Rua Dois, nº 188, Bairro Mangueiras, Município de Alto Garças, para buscar objetos pessoais, momento em que, durante uma discussão, ofendeu a integridade física da vítima (ID 157500254);

- Franciele Soares Silva [vítima], em ambas fase da persecução penal, descreveu, coerentemente, que no dia dos fatos, o apelante foi até a sua residência para buscar alguns pertences e iniciaram uma discussão, momento em que
“ após receber todas as ofensas e continuar insistindo para que o ex-companheiro lhe deixasse em paz, o mesmo continuou te xingando [...] momento em que diz ter "perdido a cabeça", e desferiu um tapa no rosto do agressor, que revidou, com empurrões e um tapa no rosto da vítima, sendo que em seguida enforcou-a e começou a xingá-la [...] e empurrá-la contra a parede, sufocando-a [...]”
(ID 157500254/157500258);

- Joalison Camargo de Castro [testemunha], em sede policial, relatou, que

“ia passando na rua há umas duas quadras da residência de Franciele quando num dado momento foi chamado por Marcelo Luciano, o qual estava parado, tendo Marcelo dito ao depoente: "fiz uma besteira. machuquei Franciele", tendo Marcelo falado que havia discutido com Franciele e, após ela "avançar" nele, ele á agrediu fisicamente;

na ocasião Marcelo disse que estava arrependido de ter agredido a vitima e que queria voltar com a mesma; QUE não presenciou os fatos acima narrados, apenas tomou conhecimento pelo próprio Marcelo, o qual tentava justificar o que havia feito de errado, ou seja, de ter agredido fisicamente á vitima; QUE após encontrar com a vitima, ela confirmou ter sido agredida pelo ex-convivente Marcelo Luciano, afirma o depoente que Franciele estava com alguns hematomas nos braços provenientes das agressões perpetradas pelo agressor”
(ID 157500254/157500258);

- Nábila Camili Olegário [testemunha], narrou, que na época era vizinha da vítima, e no dia dos fatos escutou de sua residência uma discussão entre o apelante e a vítima, entretanto não recorda ter presenciado nenhuma agressão (ID 157500258);

- MARCELO LUCIANO KRAMPE [apelante], tanto na fase policial quanto em Juízo, alegou que a vítima tentou agredi-lo e
“para se defender, segurou ela pelos braços e empurrou-a contra o muro”.
(IDs 157500254/157500258).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes no Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 157500254) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 157500254) coincidem com as declarações de Franciele Soares Silva, no sentido de que foi agredida
“com empurrões, tapa no rosto”
. Em ato contínuo, o apelante
“enforcou-a e começou empurrá-la contra a parede, sufocando-a”
(ID 157500254).

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Com efeito, a
escusa do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível porque
“
não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”
(TJMT, N.U 1000756-51.2020.8.11.0020 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2021).

Não bastasse, a assertiva de que a vítima teria iniciado as agressões, por si só, não caracteriza legítima defesa,
sobretudo ao se considerar a desproporcionalidade entre a conduta perpetrada pelo apelante [tapa no rosto, aperto nos braços e empurrões] para suposta contenção da vítima, a revelar uso imoderado dos meios.

Por sua vez, a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT, Ap nº 64677/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.8.2017).

Ademais, o reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“
a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto
”
(TJMT, Ap nº 99680/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
.” (TJMT, Ap N.U 0003731-74.2018.8.11.0039 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

Nesse quadro, a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser preservada.

No tocante ao pleito desclassificatório para contravenção de vias de fato, constata-se que a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, razão pela qual mostra-se impertinente.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap nº 135892/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 3.5.2018).

“A ofensa à integridade física da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.”
(TJMT, Ap nº 136457/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.1.2018)

Sendo assim,
a condenação deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023